Tribunal: TJSP
Processo: 2037003-23.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição que sequer foi alegada – Suposta contradição que não se confunde com a oposição entre o decidido e a tese defendida por uma das partes – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.